Tribunal: TJES
Processo: 5000264-18.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-18.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
COATOR: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de NOVA VENÉCIA/ES e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

5000264-18.2022.8.08.9101

IMPETRANTE
:
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AUTORIDADE COATORA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES.

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À SERVIÇO ESSENCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível do foro da Comarca de Nova Venécia, no processo de n° 001525-47.2022.8.08.0038,
qu
e determinou, liminarmente, a realização de um parcelamento de débitos oriundos de consumo de energia no importe de R$ 15.384,94, em 50 (cinquenta) parcelas iguais.

A impetrante pleiteou pel
o
deferimento de liminar no presente
mandamus,
para
suspender os efeitos da decisão proferida na ação originária. L
iminar indeferida através da petição de ID. 2939363.

É a síntese do necessário.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

Não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Nos autos originários, que se trata de ação de revisão de débitos referentes a consumo de energia elétrica, a decisão foi proferida sob o fundamento de que se trata de prestação de serviço essencial, necessária para garantir o mínimo existencial ao usuário

Como bem evidenciado nos fundamentos do
decisum
:

Não obstante os arts. 313 e 314 do CC estabeleçam a impossibilidade do credor ser compelido a receber de forma parcelada o seu crédito, não se pode olvidar que a presente relação jurídica é de consumo, tratando-se de prestação de serviço essencial necessária a garantir o mínimo existencial da autora, a qual já demonstrou não ter condições de arcar com a prestação exigida a título de entrada.

Demonstrando a parte autora disposição em adimplir a dívida, desde que esta seja parcelada e adequada à sua condição financeira, não deve isto ser ignorado apenas em virtude do anseio da Requerida em receber o que lhe é devido de forma diversa. Afinal, o interesse do credor deve ser em ver o débito ser cumprido, e não em dificultar o seu adimplemento, conforme dispõe o preceito do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), corolário do princípio da boa-fé objetiva.

Assim, há que se levar em consideração que, não obstante seja direito da impetrante o recebimento pelo débito existente, este é relativizado, ante a necessidade de se adequar às condições de pagamento do devedor, isto porque se trata de serviço essencial.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade do refinanciamento de dívida relativa a serviço essencial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÁGUA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 1. A decisão agravada deve ser reparada quanto ao erro material referente à menção ao corte no fornecimento de energia elétrica, em vez de corte de água. No entanto, toda a fundamentação e a jurisprudência utilizadas na decisão agravada são aplicáveis ao caso em exame. 2. Embora seja, em tese, lícita a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento do usuário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAg 1.050.470/SP, decidiu no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, em razão de débitos antigos, em relação aos quais a prestadora dos serviços deve usar dos meios ordinários de cobrança (DJe 14.9.2010). 3. No caso concreto, é fato incontroverso que a controvérsia trata de débitos consolidados e incluídos em parcelamento, ou seja, houve a suspensão do serviço de fornecimento de água em razão de débitos antigos. 4. Logo, ao manter a sentença que havia declarado ilegal a suspensão do serviço de fornecimento de água, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a Súmula n. 83/STJ. Esclareça-se que o óbice enunciado na referida Súmula é aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional. 5.
Em relação ao parcelamento estabelecido judicialmente, existe julgado desta Corte no sentido de que permite-se que o "magistrado interfira na relação contratual para reequilibrar o sinalagma e fomentar a execução, quando houver onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor. (...) O parcelamento permite que a ré receba o que lhe é devido, o que doutra forma restará obstaculizado, o que não se coaduna com a essencialidade da contraprestação do fornecimento de água"
(AgRg no REsp 1.064.832/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 4.9.2008). 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fazer constar a expressão "corte no fornecimento de água", em vez de "corte no fornecimento de energia elétrica".
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 1.359.604-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 03/05/2011, publicado no em 09/05/2011). (destaquei)

Portanto, entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo da ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV e art. 17, IV, da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
DENEGO A SEGURANÇA, PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Para qualquer contratação, inclusive para parcelamento de débitos, necessário para a existência do negócio jurídico a presença do elemento volitivo, ou seja, a livre manifestação de vontade de ambas as partes no negócio, o que inexiste no caso em concreto em relação à impetrante, que não está obrigada a aceitar a forma de pagamento pretendida pelo terceiro interessado. Da mesma forma, não há lei que obrigue a impetrante a realizar parcelamento, por mais que o serviço prestado seja essencial.

Trata-se de decisão teratológica, eis que suprime elemento de existência de negócio jurídico, tal seja, a livre manifestação de vontade.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para cassar a decisão objurgada. Comunique-se ao magistrado de piso.

Sem custas ou honorários. É como voto.